Tribunal: TJDFT
Processo: 0723652-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SOBRESTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. CONFIGURADA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Aplica-se ao agravo em execução penal o rito do recurso em sentido estrito, conforme Súmula no 17 do TJDFT.
2. Nos termos do artigo 587, parágrafo único, do Código Processo Penal, é de 5 dias o prazo para a interposição do agravo em execução. Acolhida a preliminar de intempestividade.
3. Recurso não conhecido.